Tribunal: TJDFT
Processo: 0716611-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar os períodos laborados pela autora na UNIEB como válidos para fins de tempo de aposentadoria especial e para condenar o recorrente à implementação do abono de permanência no contracheque da parte autora, bem como ao pagamento da quantia retroativa de R$ 5.544,43. Em suas razões, aduz que o período indicado pela autora na inicial foi excluído da contagem em razão de esta ter atuado fora de estabelecimento de educação básica. Argumenta que núcleos relacionados a atividades administrativas vinculados à UNIEB são unidades técnicas, administrativas, integrantes da Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia e não são considerados estabelecimentos de educação básica, nos termos d art. 22, parágrafo único, da LCDF no 769/08. Ressalta que, para análise dos pedidos autorais, deve ser observado o que foi definido na ADI 3372/DF, no sentido de que as atividades devem ser exercidas obrigatoriamente em estabelecimentos de ensino básico, que são aqueles que ministram educação infantil e o ensino fundamental, além da súmula 726 do STF, segundo a qual para efeito de aposentadoria especial de professores não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Recorrente dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 38953753).
III. A controvérsia reside em determinar se o tempo de serviço prestado junto à UNIEB é computável para fins de aposentadoria especial. Acerca da contagem de tempo de serviço por professor para fins de aposentadoria especial, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral RE 1039644/RG, Min. Alexandre de Moraes, Julgamento 12/10/2017: "a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno." O art. 40, § 5o, da CF preconiza ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019). O Distrito Federal regula o direito à aposentadoria especial por meio dos artigos 20 e 22 da LCDF n. 769/2008.
IV. Nesse contexto, as provas dos autos indicam que foram excluídos para contagem de tempo de magistério os períodos de atividades desempenhados no Núcleo de Coordenação Pedagógica, Núcleo de Integração Escola-Comunidade e Núcleo de Apoio Escolar, correspondentes ao atual UNIEB - Unidade Regional de Educação Básica, no total de 2696 dias (períodos de 03/08/99 a 13/03/00, 22/06/00 a 31/03/03, 09/02/04 a 31/10/04 e 01/11/04 a 06/02/08). Os documentos juntados também evidenciam que o exercício se deu em Núcleos de Coordenação Pedagógica, Núcleo de Integração Escola-Comunidade e Núcleo de Apoio Escolar. Em especial, as atividades foram descritas ‘desenvolveu atividades pedagógicas inerentes ao cargo de coordenadora intermediária do NPM’, ‘desenvolveu atividades pedagógicas inerentes ao cargo de coordenadora intermediária do NIEC’ e especificadas da seguinte forma: “Orientou articulou e acompanhou o trabalho pedagógico das unidades escolares – UEs vinculadas, em todas etapas e modalidades de ensino, em consonância com as orientações da Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB e com os planos, as políticas e as diretrizes educacionais distritais e federais; Promoveu, articulou e acompanhou programas, projetos e ações, de caráter pedagógico e acompanhou programas, projetos e ações, de caráter pedagógico, nas UEs vinculadas, de acordo com as orientações da SUBEB, com o plano de gestão da Coordenação regional de Ensino – CRE, e com as demais políticas da Secretaria; orientou e acompanhou, junto às UEs, vinculadas, a implementação, a execução e a avaliação do currículo, das diretrizes e dos demais documentos norteadores referentes à Educação Básica; Orientou, acompanhou e avaliou a elaboração, a implantação e a implementação do Projeto Político Pedagógico – PPP das UEs vinculadas; Promoveu a articulação com os demais setores da CRE e com outras instâncias da Secretaria com o objetivo de efetivar políticas para a Educação Básica das UEs vinculadas; Promoveu momentos de trocas de experiência, junto às UEs vinculadas e as UEs de outras CREs, referentes às práticas pedagógicas e às experiências significativas; Promoveu e acompanhou ações e estratégias pedagógicas junto às UEs vinculadas, com vistas à melhoria do desempenho escolar dos estudantes, à redução da defasagem idade/ano, e à redução da evasão escolar; Promoveu e acompanhou, junto às UEs vinculadas, ações e estratégias destinadas a subsidiar a prática pedagógica dos profissionais da educação, por meio da articulação com a formação continuada e com as coordenações pedagógicas coletivas; Orientou, articulou e acompanhou, junto às UEs vinculadas, as ações pedagógicas relativas ás tecnologias de informação e comunicação – TICs, de acordo com as orientações da SUBEB e as políticas públicas da Secretaria; Orientou e acompanhou a realização de pesquisas, estudos e experiências voltadas a subsidiar a prática pedagógica das UEs vinculadas" (ID 38953730 – pág. 28).
V. Com efeito, as funções de magistério para fins de aposentadoria especial de professor abrangem, além da regência de classe, as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental. Neste sentido, como já mencionado, é o posicionamento do STF (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008); (Tema 965, RE com repercussão geral 1.039.644). As atividades desempenhadas pela autora e objeto da presente ação se inserem necessariamente entre aquelas típicas funções que autorizam a aposentadoria especial de professor. O fato de que a unidade onde esteve lotada não integrar um espaço físico de educação básica não desqualifica a natureza do trabalho desempenhado pela servidora, que se enquadra nos termos do art. 40 § 5o da CF/1998 c/c art. 22 da Lei Complementar Distrital 769/2008 e art. 67 § 2o da Lei Federal 9.394/1996, com redação dada pela Lei Federal 11.301/2006. Assim, é de se presumir que a atividade exercida pela servidora como coordenadora intermediária na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB no período em apreço, cujas atribuições são de elaborar, acompanhar, avaliar propostas pedagógicas, orientação a docentes, entre outras, deve ser considerado como atividade para fins de aposentadoria especial.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, conforme o art. 55 da Lei no 9099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.